Tribunal: TJDFT
Processo: 0731980-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA REJULGAMENTO. LIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PARTE QUE NÃO COMPUNHA O POLO PASSIVO. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. OCORRÊNCIA. OMISSÃO SANADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Trata-se de embargos de declaração que retornam a esta Egrégia Corte, em cumprimento a decisão do Superior Tribunal de Justiça, opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargante para determinar o recálculo do valor exequendo, quanto à multa, devendo ser observado o valor fixado na decisão que deferiu a liminar.
2. Reconhecida pelo STJ a omissão no julgado acerca de tema questionado no recurso integrativo, qual seja, ausência de intimação da recorrente para cumprir a obrigação, impõe-se sua análise por esta Corte.
3. Ainda que não tenha sido intimada para cumprimento da obrigação que gerou a multa por descumprimento, aquele que passa a integrar a lide na fase de cumprimento de sentença em razão da desconsideração da personalidade jurídica responde integralmente pelo débito do devedor originário, mesmo que se trate de astreintes.
4. Recurso conhecido e provido, sem efeitos infringentes.